Tribunal: STF
Processo: ARE 1340266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 
    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ALMEJA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 
    RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO ACOLHIMENTO - VEREDITO NÃO SE MOSTRA DISSOCIADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PENA E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS. 
    RECURSO NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    O recurso defensivo não prospera, uma vez que a tese reconhecida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo nos autos e deve ser respeitada, sob pena de violação ao principio constitucional da soberania dos vereditos.
    Não se cogita, portanto, de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
    O Conselho de Sentença entendeu que o o~ acusado, agindo com animo homicida, por motivo torpe y (vingança) e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (atingida pelas costas), concorreu para que terceira pessoa efetuasse disparo de arma de fogo contra o ofendido, causandoco-lhe lesões que o levaram à morte.
    A materialidade delitiva restou demonstrada W m óé pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), certidão de óbito (fl. 29), exame necroscópico (fls. 31/32) e demais elementos probatórios constantes nos autos.
    Reporto-me ao conteúdo probatório constante dos autos, tanto oral quanto documental, para concluir que se mostrou correto o desfecho condenatório, na medida em que se demonstrou, à saciedade, presente prova concreta acerca da autoria, mediante efetiva colaboração para que o terceiro não án identificado se encarregasse da execução direta dos disparos fatais contra a vitima, e materialidade do crime atribuido ao apelante na inicial acusatória.
    De - rigor concluir, então, que o Conselho de Sentença, após ouvir os debates orais do Ministério Público e da douta defesa, optou pelo entendimento condenatório, não se mostrando esta decisão de todo dissociada do complexo conjunto de informações colacionado aos autos, e esta convicção, firmada com fundamento no acervo probatório, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 
    (...)
    O argumento defensivo, no sentido de o apelante "estar se recuperando de uma cirurgia na data dos fatos, não o isenta de sua responsabilidade, na medida em que os disparos foram efetuados por terceiro, com sua prévia anuência e colaboração, tal como explicitamente consignado na inicial acusatória e pronúncia, e referendado, quantum satis, pelocomplexo conjunto de provas colacionado aos autos, por fim,acolhido pelo Conselho de Sentença. 
    Da mesma forma, há lastro probatório para a m O manutenção das qualificadoras reconhecidas pelos jurados.
    Com efeito, a prova amealhada aos autos referenda a tese acusatória no sentido de que o réu e o executor direto dos disparos cometeram o homicídio por motivo torpe (vingança em razão de desavenças anteriores) e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (a vitima foi atingida pelas costas, de forma inesperada).
    De rigor, portanto, a manutenção do édito condenatório."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente